Tribunal: STF
Processo: RHC 186498
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico transnacional de drogas. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento. Precedentes. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Fabiano Santangelo e outros contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 570.138/RJ (evento 2, fls. 26/32).
    O Recorrente foi condenado à pena de 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico transnacional de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/06.
    Extraio da decisão recorrida:
    “(...).
    Apesar da situação de pandemia em relação ao novo coronavírus, a Recomendação n. 62 do CNJ, que não é lei penal nem norma cogente, conclama os magistrados com competência sobre a execução penal a considerar as seguintes medidas:
    (…).
    A prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória sob a seguinte fundamentação (fls. 280-281, grifei):
    [...]
    Esta Sentença deixou claro que o fato em julgamento não foi um evento isolado na carreira criminosa do Réu. Isso está nítido em diversas provas, dentre as quais o Histórico de Viajante (evento 36), que serve registrar o movimento migratório de nacionais e estrangeiros entrando e saindo do País. Nesse documento aparecem duas viagens com destino à Europa para traficar cocaína (out/2018 e abril/2019), além de uma outra (fev/2019), com a mesma finalidade, que, apesar de não incluir o Réu dentre os viajantes, não há razão plausível para acreditar que ele não estava associado a sua esposa no objetivo de levar cocaína para o continente europeu.
    O vínculo do Acusado com tal organização criminosa tinha raízes mais profundas do que ele gostaria de admitir. A quantidade de droga que ele levava na última viagem; o valor da recompensa combinado pela entrega da droga; o pagamento antecipado de parte da recompensa; as duas viagens anteriores realizadas por sua família a serviço dessa organização criminosa; as características pessoais que justificaram seu recrutamento para traficar cocaína para a Europa e a propensão a continuar a praticar crimes dessa natureza são indicativos de que sua contribuição tinha um caráter permanente. Aliás, a quantidade de viagens só não foi mais numerosa simplesmente porque havia o risco de os familiares dos Réus desconfiarem de tantas idas à Europa num curtíssimo intervalo de tempo, como ficou claro no resultado das medidas de quebra de sigilo das comunicações entre sua companheira DAIANA e IVANETE BORGES BIZOTTO, uma das integrantes mais ativas da organização criminosa, no procedimento criminal n. 5000490-40.2019.4.04.7107, em tramitação na 5ª Vara Federal de Caxias do Sul/RS (Evento 364).
    Na realidade, o Acusado estava inserido no contexto de uma organização criminosa do tamanho de uma grande empresa, seja em quantidade de membros, seja em volume de drogas traficadas para o exterior. Recentemente, os advogados dos Réus trouxeram aos autos a notícia de um procedimento criminal em curso perante a 5a Vara Federal de Caxias do Sul (n. 5000490-40.2019.4.04.7107), instaurado no âmbito da Operação Wanderlust (desejo de viajar, tradução livre), ainda em fase de investigação policial, em que há provas substanciais do envolvimento de 49 pessoas nessa organização criminosa (Evento352, Anexo2) que já teve apreendidos, pelo menos, 137,145 (cento e trinta e sete quilos e cento e quarenta e cinco gramas) de cocaína apenas no período de 11/12/2018 a 04/10/2019 (Evento 364 – Anexo2). Mais ainda, essa organização criminosa não se limita a exportar traficar cocaína, mas também a importar haxixe, escondendo sua mercadoria em maquinário pesado, inclusive tratores, remetidos via marítima para outros países (Evento 364 – Anexo2).
    Fora isso, não há notícia da prisão dos líderes do grupo criminoso investigado alvo da operação Wanderlust, de forma que seria prematuro afirmar que as medidas cautelares decididas por este Juízo e pela 5a Vara Federal de Caxias do Sul/RS foram suficientes para interromper a atividade criminosa. Nesse contexto, é lícito afirmar que, se não fosse a prisão em flagrante senão a de que o Réu ainda estaria cometendo o mesmo tipo de crime para o qual era remunerado a peso de ouro.
    As provas mostram, portanto, que há evidente perigo de o Réu, em liberdade, continuar a atividade criminosa que justificou a prisão em flagrante. Não se trata, assim, de um prognóstico fundado em ilações abstratas, mas da percepção, baseada em fatos e situações concretas ocorridas no passado recente, de que há altíssimo grau de probabilidade de ele voltar a cometer novos delitos.
    […]
    No caso, trata-se de réu de elevada periculosidade, condenado, em primeira instância, à pena de 10 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, por integrar organização criminosa destinada ao tráfico internacional de entorpecentes.
    Consoante salientado no aresto combatido, documento dos autos relativos à "Operação Wanderlust" dá conta de que "o paciente também teria participado diretamente de transporte internacional de drogas ilícitas a serviço da referida ORCRIM, no período compreendido entre os dias 13/10/2018 a 19/10/2018, quando teria efetivado a entrega de substâncias entorpecentes em solo estrangeiro" (fl. 69, destaquei).
    O Tribunal a quo ainda frisou o uso, por parte do paciente e de uma corré, sua companheira, de um aplicativo não difundido de conversas privadas seguras, o qual permitiu que, "embora autorizada e realizada a quebra de sigilo telemático, muitas de suas interações não pudessem ser rastreadas, a denotar, juntamente com a elevada quantia de entorpecentes localizada na bagagem deles, bem como outras circunstâncias também apontadas na sentença, envolvimento criminoso significativo" (fl. 69, grifei).
    Assim, a materialidade é firme e há indícios de autoria. Em liberdade, o paciente conta com uma rede criminosa extensa e ramificada, inclusive no exterior, que poderá lhe oferecer auxílio para fuga, impedindo a persecução penal. Além disso, a dedicação ao comércio lucrativo de entorpecentes permite que se presuma que continuará a traficar se estiver em liberdade.
    Em suma, quer em razão da necessidade de garantia da ordem pública, quer para assegurar a aplicação da lei penal, a custódia cautelar é a única solução possível neste momento.
    Faço lembrar que a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
    Na hipótese, são idôneos os motivos invocados pelo Juízo de origem para embasar a manutenção da custódia do réu, porquanto esse integra um grupo associado para a prática de tráfico internacional de grande quantidade de entorpecentes.
    Segundo a denúncia em questão, foram apreendidos "20,205 Kg (vinte quilos e duzentos e cinco gramas) de cocaína, conforme o Laudo Preliminar de Constatação n. 990/2019 (evento 6 do IPL), parte na apresentação em pó e parte em forma de pasta dentro de frascos de produtos de higiene pessoal" (fl. 242, grifei). Ainda consoante a exordial acusatória, "o objetivo dos Réus era embarcar num voo operado pela Companhia Aérea Lufthansa que cumpriria o percurso Rio de Janeiro a Frankfurt, na Alemanha (voo LH0501), e de lá para Bruxelas, na Bélgica (voo LH1018)" (fl. 243, destaquei).
    A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
    Ilustrativamente, menciono:
    (…).
    Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da prisão preventiva do paciente.
    Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).
    Nesse sentido:
    (…).
    À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.”
    No presente recurso ordinário, alega a Defesa, em síntese, falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Menciona a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a expedição do competente alvará de soltura e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (evento 2, fls. 36/46).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
     O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de novembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora